Tribunal: TJPA
Processo: 0008889-94.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008889-94.2016.8.14.0040

APELANTE: JEAN DE OLIVEIRA GAMA

APELADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0008889-94.2016.8.14.0040

APELANTE: JEAN DE OLIVEIRA GAMA

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO VIANA BRAGA - OAB/PA: 11.430

APELADO: JSL S.A

Advogados do(a) APELADO: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - OAB/SP 184.668

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE O CAUSADOR DO ACIDENTE. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DESCRITO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o apelante e ônibus da empresa apelada. O apelante busca a reforma da sentença, alegando que o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais comprovam a culpa da apelada no sinistro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar o acerto da sentença de primeiro grau em não reconhecer a responsabilidade da empresa apelada pelo acidente ocorrido, sob o argumento da falta de provas robustas que demonstrem a culpa do motorista da empresa no evento danoso.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O boletim de ocorrência, embora tenha fé pública, não é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente, uma vez que é uma prova unilateral.

2.

Depoimentos das testemunhas e partes envolvidas limitam-se a versões divergentes, sem evidenciar a culpa do motorista da apelada.

3.

O conjunto probatório produzido não é suficiente para demonstrar a culpa da empresa ré/apelada, de modo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia em comprovar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

DISPOSITIVO:

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

TESE:

“
Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, incumbe ao autor o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a culpa do agente causador do dano.”

“A ausência de elementos objetivos que esclareçam a dinâmica do acidente afasta a caracterização da conduta ilícita e, por consequência, o dever de indenizar.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

- Art. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro; art. 373, I, do Código de Processo Civil.

- Jurisprudência: TJ-SC - APL: 03004198420188240029, Relatora Sônia Maria Schmitz, 22/04/2021; TJ-SP - RI: 00084038220198260004, Relator Rodrigo de Castro Carvalho, 24/02/2021; TJ-PA - APL: 00033790520108140040, Relator Marneide Trindade Pereira Merabet, 14/12/2015; TJ-PA - APL: 201330178810 PA, Relator Marneide Trindade Pereira Merabet, 17/11/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JEAN DE OLIVEIRA GAMA

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
proposta pela parte apelante em face de
JSL S.A
.

A lide em 1º grau se origina de acidente de trânsito. Narrou o autor, ora apelante, em sua exordial, que na data de 18/12/2014 estava indo para a sua residência guiando sua moto quando, entre as Av. Ipê e D, o ônibus da empresa requerida, conduzido pelo motorista Sr. Gilson Ribeiro, que realizava o transporte de funcionários da Vale, fez uma manobra e sinalizou que iria virar à esquerda, todavia virou de forma rápida para a direita, colidindo com o autor/apelante.

Destacou, que nos primeiros dias do acidente, a apelada se ofereceu para auxiliar com as despesas decorrentes do sinistro, no entanto, a seguradora se recusou a pagar o valor dos danos. Defendeu ainda, que em razão do acidente, teve várias lesões e passou 6 meses em tratamento, impossibilitado a voltar ao trabalho. Por isso, requereu a condenação da requerida em danos materiais no valor de R$ 4.254,53 e indenização por danos morais no valor de R$ 88.000,00.

Citada, a empresa ré, ora apelada, apresentou contestação onde requereu, preliminarmente, a denunciação a lide da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A; impugnou a gratuidade de justiça concedida; e alegou a inépcia da exordial. No mérito, afirmou que a culpa pelo acidente não pode lhe ser imputada, aduzindo que houve culpa exclusiva da vítima.

Em decisão de
Id n° 5532969
, o juízo a quo rejeitou as preliminares suscitadas e designou audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução, fora ouvido o requerente, o preposto da requerida e testemunhas.

Alegações finais devidamente apresentadas.

A sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que o autor não comprovou a responsabilidade da empresa ré pelo sinistro e, portanto, não há dever de reparação
(Id n° 5532979)
.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id n° 5532981)
sustentando, em resumo, que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois há provas suficientes nos autos, especialmente os boletins de ocorrência e o depoimento testemunhal, que demonstram a culpa da apelada no acidente.

Argumentou que o
boletim de ocorrência, embora não conclusivo
, tem presunção de veracidade e fé pública, e que a apelada não apresentou prova robusta para invalidá-lo. Por fim, requereu a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a lhe indenizar por danos materiais e morais, conforme pleiteado na inicial.

Nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação
(Id n° 5532986)
, a apelada sustentou a manutenção da sentença vergastada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025
.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado face a gratuidade de justiça deferida ao autor da ação, ora apelante.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve desacerto na sentença que julgou improcedente a demanda e não condenou a empresa requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em ônibus de transporte coletivo.

O juízo de origem, em sua fundamentação, entendeu que não restou evidenciada a responsabilidade da empresa ré pelo sinistro e, portanto, não há dever de reparação.

O fato (acidente) narrado na exordial não foi contestado especificamente, portanto é incontroverso a sua ocorrência, devendo, entretanto, aferir a ocorrência da responsabilidade da empresa apelada, ou seja, a existência do nexo entre o dano advindo do acidente e a alegada culpa do motorista do ônibus da ré, ou, ainda, se houve a culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do fato.

Analisando os autos, constata-se que o apelante se limita a afirmar que a conduta do preposto da empresa apelada é que foi a causadora do acidente, deixando, contudo, de produzir prova cabal do alegado, ônus que lhe cabia.

Adianto que a sentença não merece reforma, conforme melhor será demonstrado neste julgamento.

Como cediço, o Código Civil Brasileiro em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Destaco que há nos autos (ID 5532713 - Pág. 20/26): “Boletim de Ocorrência Policial”, registrado pelo apelante; “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito”, registrado pelo Departamento Municipal de Trânsito; bem como fotos, laudos médicos e comprovantes de pagamento que demonstram a existência do dano.

No entanto, ressalto que as referidas provas não são aptas a demonstrar, por si só, a dinâmica do acidente, a fim de que se pudesse imputar a responsabilidade pelo fato ao réu. Em outras palavras, não há como se afirmar, com a certeza necessária, quem estava certo ou errado, bem como verifico que em momento algum foi comprovada a culpa do motorista que conduzia o veículo da empresa apelada.

De igual modo, é possível verificar por meio dos “Termos de Audiência” acostados aos Ids n° 5532971 e 5532973, que a narrativa das testemunhas nas audiências realizadas em nada esclareceram a dinâmica do evento danoso.

Ora, os depoimentos do autor e do motorista envolvido limitam-se a relatar suas próprias versões dos fatos, nas quais ambos afirmam ter agido dentro dos parâmetros adequados ao trânsito, de maneira que não restou evidenciado, com base nas provas produzidas nos autos, a quem incumbiria a culpa pelo evento danoso.

Como exemplo, destaca-se depoimento da testemunha Sr. Wagney Batista Bantm, que prestou socorro ao apelante após o acidente, e que, ao ser ouvido, declarou que não presenciou o momento exato da ocorrência do acidente, tendo chegado ao local apenas após sua consumação.

Dessa forma, o conjunto probatório se mostra insuficiente para dar base a atribuição da responsabilidade à apelada, o que afasta, de imediato, a configuração da sua culpa e, consequentemente, a sua responsabilização pelos danos causados ao apelante.

As versões apresentadas pelas partes envolvidas no sinistro, sem o devido amparo em provas substanciais, não se mostram suficientes para comprovar a existência de culpa, razão pela qual não se pode imputar à apelada a responsabilidade pelo evento danoso, eis que inexiste elementos de prova inequívoca quanto a esse requisito da responsabilidade civil.

Além disso, cada tese apresentada pelas partes é crível, razão pela qual, tanto um condutor como o outro podem ser o causador do acidente. Entretanto, caberia a autor provar a culpa do réu, o que não foi possível nestes autos.

Com efeito, incumbia à parte autora/apelante provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), eis que ônus exclusivo seu.

Assim, se insuficiente, precária ou inexistente a prova da culpa ou dolo do réu, não há como prosperar a pretensão e a lide está fadada ao insucesso.

No caso em análise, considerando que a versão unilateral apresentada pelo apelante no boletim de ocorrência não se revela suficiente para atribuir à apelada a responsabilidade pelo acidente, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Lembro que o boletim de ocorrência somente prova que o Autor ou quem de direito, esteve numa delegacia no dia constante no documento, bem como que relatou um fato.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA CULPA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ. REGISTRO FOTOGRÁFICO NADA ELUCIDATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
(TJ-SC - APL: 03004198420188240029 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300419-84.2018.8 .24.0029, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO.
Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas.
Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26 .0004, Relator.: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso, não há prova inconteste de que o motorista do CAMINHÃO MERCEDES BENZ/L 1620, PLACA JUB-8453, foi o causador do acidente envolvendo os dois veículos,
não se aplicando ao presente caso o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal 1988, pois, mesmo na responsabilidade objetiva é possível a exclusão da culpabilidade. 2. O ordenamento jurídico brasileiro não adotou a teoria do risco integral, pelo que somente o causador do dano pode ser responsabilizado. In casu, não assiste razão ao autor/apelante, ante a total ausência de prova de quem foi o causador do acidente. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNANIME (TJ-PA - APL: 00033790520108140040 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 14/12/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. AUSENCIA DE PROVA DE QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE. 1.
Nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veículo não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador, o que não ocorreu no caso em tela. Para a caracterização da culpa é indispensável a prova robusta de que o condutor do veículo foi o responsável pelo acidente. Sem ela, não se pode responsabilizá-lo pelo acidente.
2. A obrigação de indenizar só emerge quando resta comprovada a culpa do atropelador. Ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial. 3. A culpa não se presume. Para se impor responsabilidade de indenizar, a culpa deve estar suficientemente comprovada. Uma vez não evidenciada a culpa do condutor do veículo para a ocorrência do atropelamento, mesmo com o evento morte, como no caso, não se pode falar em indenização por responsabilidade civil. Correta, pois, a sentença de primeiro grau nada havendo a ser mudado, uma vez que não há como proclamar a culpa do motorista do ônibus atropelador, ante a ausência de prova cabal, quer material, quer testemunhal. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 201330178810 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 17/11/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/11/2014).

Portanto, diversamente do que alega a Autora/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não se prestaram para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência dos requisitos imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil. E digo isso, porque
o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada o causador do evento danoso
, de modo que não há falar em indenização de qualquer natureza.

Ademais, cumpre observar que o próprio apelante reconhece, por óbvio, que o boletim de ocorrência não possui caráter conclusivo quanto à dinâmica do acidente, limitando-se a sustentar que referido documento detém fé pública e presunção de veracidade. No entanto, é certo que tal presunção não tem o condão de comprovar, de forma inequívoca e isolada — sobretudo quando baseada em declaração unilateral — a efetiva responsabilidade da parte apelada.

Como já dito, não há elementos suficientes nos autos que permitam afirmar, com a certeza exigida, se houve falha na sinalização por parte do condutor do ônibus ou, por outro lado, se o próprio apelante incorreu em imprudência ao tentar ultrapassagem em momento inoportuno. Tais circunstâncias poderiam ter sido devidamente esclarecidas por meio de prova técnica pericial no veículo do autor, no ônibus da empresa apelada e no local do acidente, o que, contudo, não foi requerido ou produzido nos autos.

O certo é que não há provas nos autos capazes de corroborar a tese firmada na exordial.

Desta forma, como o apelante não logrou êxito em demonstrar, de maneira clara e incontroversa, a culpa e conduta ilícita da empresa ré/apelada, ônus que lhe incumbia, há de se manter a improcedência da ação.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2025